Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-71.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005028-71.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA - CNPJ: 09.416.740/0001-88 (EMBARGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 28.942.302/0001-06 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA - CNPJ: 09.416.740/0001-88 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 28.942.302/0001-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA, E REJEITOU OS EMBARGOS DE ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E LIBERAÇÃO DO SISTEMA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUE ESTIPULE TERMO FINAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO DO RÉU – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO SUSCITADO PELO AUTOR COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS – EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. 1. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 2. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, “observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal”
.
(EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA., e também por ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA.,
contra o v. acórdão
da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos d
o Recurso de Apelação Cível no
1005028-71.2019.8.11.0037
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo segundo embargante, confirmando o acerto da sentença
proferida nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1005028-71.2019.8.11.0037), ajuizada pela segundo embargante contra a primeira, por entender que “
não há falar em demora excessiva por parte da empresa requerida, notadamente ante a ausência de prazo para a entrega do equipamento em funcionamento, muito menos em constituição da requerida em mora, por meio de interpelação
” (cf. Id. no 163621172).

A primeira embargante alega que o acórdão é omisso porque não majorou o valor dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para que, sanada a omissão indicada, seja fixado os honorários em atenção ao que dispõe o Novo CPC.

O segundo embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso porque “deixou de analisar” (seu) pedido de nulidade da sentença, pois, “sequer apreciou a perícia produzida nos autos”, prova imprescindível para comprovar a existência de “má prestação dos serviços da embargada” e que se fosse devidamente analisada resultaria na procedência do pedido indenizatório, pelo que pede o acolhimento destes declaratórios para que seja sanado o vício apontado.

O autor apresentou contrarrazões junto ao Id. no 164714159, enquanto a ré junto ao Id. no 165824687, ambos com postulações reciprocas de rejeição aos embargos adversários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 85, §11, do CPC prevê que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016,
deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau
em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

No, impõe-se o reconhecimento de que houve trabalho adicional realizado pelo advogado em decorrência do recurso de apelação interposto pelos embargados que restou desprovido. Contudo, a interpretação atualmente adotada pelos tribunais superiores é a de que “
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
” (STJ - 3a Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017).

Quanto aos embargos interpostos pelo autor/embargante, adianto que não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

A controvérsia gira em torno da instalação de Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica, na modalidade de microgeração distribuída (potência instalada menor ou igual a 75kW), com compensação de energia (“autoconsumo remoto”), devendo o caso ser analisado sob à luz da Resolução Normativa no 1.059/2023 e da Norma de Distribuição Unificada – NDU/013, em especial à esta última, porquanto dispõe acerca dos “
critérios para a conexão de acessantes de geração distribuída ao Sistema de Distribuição da Energia – em baixa tensão
”.

O capítulo 7.1. da NDU-013 apresenta figura ilustrativa e elucidativa de todas as etapas que envolvem o “
procedimento de acesso de microgeradores ao sistema de distribuição de energia
”.

(...)

Leitura dos capítulos subsequentes (7.2. a 7.6.), que exibem detalhadamente cada etapa do procedimento, apenas atesta o que já é possível concluir pela interpretação da imagem ilustrativa, de que toda a dinâmica que antecede a instalação, aprovação e liberação do uso do Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica pode facilmente se estender por um período de 06 meses contínuos, ou até mais.

No caso, o contrato firmado entre as partes não define um termo final para que o sistema seja entregue, aprovado e liberado para o uso da parte autora/recorrente, até porque a concretização da instalação do sistema de energia fotovoltaico não depende exclusivamente da prestadora de serviço; na verdade, para que o procedimento seja concretizado é preciso que haja ações mútuas e solidárias entre a parte contratante, empresa particular da prestação de serviços e a Concessionária de Energia.

O prazo de 12 (doze) dias suscitado pela recorrente não se refere ao “termo final” da entrega do sistema, mas, tão somente, ao prazo final estipulado à pré-instalação dos equipamentos que são de responsabilidade da empresa/apelada, ressaindo evidente tal conclusão da simples leitura da proposta de contrato firmada entre as partes (cf. Id. no 145695668 - Pág. 9).

Frise-se: não há nenhum ajuste entre as partes definindo um prazo final de entrega definitiva do Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica.

Como bem destacou a MMa. Juíza de origem, “
não há falar em demora excessiva por parte da empresa requerida, notadamente ante a ausência de prazo para a entrega do equipamento em funcionamento, muito menos em constituição da requerida em mora, por meio de interpelação
”, daí porque a sentença não merece reparos.

(...)

E, ademais, ainda que seja possível extrair dos autos que a empresa/ré adotou medidas falhas postergado ainda mais a liberação do uso do Sistema de Energia Fotovoltaica, em vista da reprovação de ao menos 03 (três) projetos por ela apresentados à Concessionária de Energia, ainda assim, não se vislumbra disparidade gritante entre o período de 07 (sete) meses empregue à aprovação/liberação da utilização do sistema à requerente e aquele de 06 (seis) meses, que é o
tempo médio auferido das disposições contidas NDU-013 para a finalização de todos os trâmites
que envolvem a regularização do Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica.

Logo,
não há omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, sendo,
acolho os declaratórios interpostos por LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA
., para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC, e
rejeito os embargos de declaração interpostos por ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023